Tribunal: STF
Processo: Rcl 94741
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Rio Grande do Norte, contra acórdão proferido pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001503-12.2024.5.21.0000, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

2. O reclamante narra que, na origem, o Ministério Público do Trabalho “ajuizou ação anulatória contra a Cláusula 31ª, § 1º, da Convenção Coletiva de Trabalho, que estabelece escala de repouso dominical a cada três semanas para todos os trabalhadores, independentemente do sexo, assegurando, em contrapartida, uma folga compensatória extra na mesma semana para as mulheres”. Destaca que “o pedido fundamentou-se na suposta indisponibilidade absoluta do repouso quinzenal feminino previsto no art. 386 da CLT, e por maioria de votos, o TRT da 21ª Região julgou procedente”.

3. Informa que “a Subseção de Dissídios Coletivos do TST, órgão fracionário, manteve a anulação da cláusula, sob o argumento de que o referido dispositivo celetista constitui ‘patamar civilizatório mínimo’ e direito de ‘indisponibilidade absoluta’”.

4. Alega que, “ao declarar a nulidade da cláusula, o colegiado negou aplicação ao art. 611-A, § 4º da CLT, que impõe a anulação obrigatória das cláusulas compensatórias em caso de procedência de ação anulatória de norma coletiva”.

5. Sustenta, em síntese, que “a decisão reclamada, embora não tenha declarado formalmente a inconstitucionalidade do dispositivo, afastou sua incidência ao criar requisitos não previstos em lei — como a exigência de ‘prova robusta’ de vinculação específica entre cláusulas — para evitar a anulação das compensações”.

6. Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência integral da presente reclamação para, confirmando a liminar, cassar o acórdão reclamado, determinando que outra decisão seja proferida pela Corte reclamada, com estrita observância ao art. 611-A, § 4º, da CLT e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

É o relatório. 

Decido. 

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

10. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 

11. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte: 

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

12. O acórdão dito como violador foi proferido pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, por meio do qual foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 9; p. 2-5; destaques do original):

“RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE NORMA COLETIVA AJUIZADA PELO MPT. CLÁUSULA 31ª, §1º, DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – REPOUSO SEMENAL REMUNERADO COINCIDENTE COM O DOMINGO A CADA TRÊS SEMANAS, SEM DISTINÇÃO DE SEXO. INVALIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER. ARTS. 7º, XX, XVIII, 226 e 227 DA CF E 386 DA CLT. O Tribunal Regional declarou inválida a Cláusula 31ª, 1º, da CCT firmada entre os sindicatos das categorias econômica e profissional, ligadas ao comércio. Referida norma estabeleceu que o repouso semanal remunerado de todos os trabalhadores da categoria, sem distinção de sexo, deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo. A cláusula busca refletir a norma jurídica especial regente dos trabalhadores no comércio em geral, a qual dispõe que o repouso semanal deverá coincidir com o domingo ao menos uma vez no período máximo de três semanas (art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.101/2000, com a redação dada pela Lei 11.603/2007). Nada obstante a reprodução quase literal do artigo que trata do intervalo máximo para a concessão do repouso semanal remunerado aos domingos, aplicável os trabalhadores do comércio em geral, é pacífico nesta Corte que, em relação às mulheres que laboram nesse segmento econômico, incide a regra específica do art. 386 da CLT, que estipula o período máximo de 15 dias a favor delas. Note-se que a Constituição prevê como direito social fundamental a “pro teção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei” (art. 7º, XX, da CF), tendo o legislador ordinário excepcionado expressamente, da Lei nº 10.101/2000, as mulheres que trabalham aos domingos, elevando o art. 386 da CLT, inserido no Capítulo III, que trata da Proteção do Trabalho da Mulher, à categoria de legislação especial. Tal regra estatal é imperativa e não passível de flexibilização por negociação coletiva. Sobre o assunto, é preciso destacar que, além dos dispositivos já mencionados, o nosso ordenamento jurídico tem diversas outras disposições que garantem um núcleo protetivo de direitos fundamentais sociais das mulheres e legitimam o tratamento diferenciado em relação aos homens, como o art. 5º, I, que estabelece o princípio da igualdade, o art. 7º, XVIII, que prevê a licença-maternidade de 120 dias, o art. 226, que valoriza a instituição familiar, e o art. 227, que busca garantir um padrão moral e educacional adequado para crianças e adolescentes. Todo esse conjunto de normas confere respaldo à concepção de um estado que se preocupa e maneja os seus instrumentos jurídicos e administrativos para a proteção e o tratamento diferenciado da mulher, exigência indissociável dos objetivos previstos nos arts. 1º e 3º da Constituição e que advém também da necessidade de se reparar as consequências decorrentes das particularidades fisiológicas e culturais que, ao longo da história humana, impuseram à mulher uma sobrecarga de responsabilidades e atribuições superiores, fruto de uma sociedade marcada pela estruturação patriarcal. Diante desse cenário, o Poder Judiciário, em sua função precípua de concretizar o direito, assumiu sua parcela de responsabilidade social para enfrentar essa grave questão inerente à sociedade brasileira. Ao buscar conferir efetividade ao princípio da igualdade substantiva, contemplado tanto na Constituição Federal quanto em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, o Judiciário atua como um agente de transformação. Seu objetivo primordial é evitar a continuidade das desigualdades e opressões históricas, as quais se originam da nefasta influência do machismo, do sexismo, do racismo e de outras práticas preconceituosas, com o propósito derradeiro de eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher e construir uma sociedade verdadeiramente equânime. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 128, publicada em 15/2/2022, que aconselha a magistratura brasileira a adotar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Inspirado nas Recomendações Gerais nº 33 e 35 do Comitê para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher ("Convenção de Belém do Pará"), todos da ONU, o Protocolo incentiva que, nas causas que envolvam questões de gênero, o Julgador não incorra na repetição de estereótipos e na perpetuação de tratamentos diferentes e injustos contra as mulheres, bem como que as decisões explicitem e considerem as desigualdades estruturais e seus impactos, aproximando a Justiça de parâmetros constitucionais e internacionais de direitos humanos que combatam a discriminação. Com efeito, a contemporânea organização social, impulsionada pelos preceitos humanistas, sociais e inclusivos da Constituição Cidadã de 1988, tem catalisado um movimento jurisprudencial virtuoso, refletido em decisões que promovem a efetivação de direitos fundamentais. Um exemplo emblemático dessa evolução se materializou no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade em Recurso de Revista n.º IIN-RR1540/2005.046-12-00.5, perante o Tribunal Pleno desta Corte. Naquela ocasião, foi reconhecida a plena recepção constitucional do art. 384 da CLT, que estabelece a garantia de quinze minutos de descanso à mulher antes de iniciar a jornada de horas extras. Note-se que, embora o art. 384 da CLT tenha sido revogado pela Lei 13.467 /2017, o art. 386 da CLT, aqui analisado, não sofreu qualquer alteração pela Lei da Reforma Trabalhista. Paralelamente a isso, esta Corte tem afirmado reiteradamente que o art. 386 da CLT também foi recepcionado pela Constituição, devendo prevalecer sobre as disposições do art. 6º da Lei 10.101/2000, no caso das trabalhadoras no comércio em geral (julgados de todas as oito Turmas do TST e da SBDi-1). Diante desse panorama, é manifesta a impossibilidade jurídica de se validar cláusula de norma coletiva que pretenda afastar ou negar a aplicabilidade do art. 386 da CLT às trabalhadoras do comércio que laboram aos domingos. Ademais, registre-se que a tese firmada pela Suprema Corte em sede de Repercussão Geral no Tema 1046 não comporta a salvaguarda da cláusula normativa em comento. Conforme decidiu a Suprema Corte, “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao confirmar o prestígio da autonomia da vontade coletiva, não conferiu aos sindicatos e empregadores um poder ilimitado e discricionário para transacionar direitos fundamentais de índole trabalhista. Ao contrário, a Suprema Corte, no julgamento do ARE 1.121.633/GO (caso paradigma do Tema 1046), reiterou que a liberdade negocial encontra balizas nos princípios humanísticos e sociais que informam a Constituição da República, bem como nos direitos individuais e sociais expressamente previstos e considerados imperativos pela ordem jurídica vigente, realizando-se tal aferição pela aplicação do princípio da adequação setorial negociada. Segundo esse princípio, as normas autônomas juscoletivas não podem prevalecer se concernentes a direitos revestidos de indisponibilidade absoluta (e não indisponibilidade relativa), imantadas por uma tutela de interesse público, por constituírem um patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não concebe ver reduzido em qualquer segmento econômico-profissional, sob pena de se afrontarem a própria dignidade da pessoa humana e a valorização mínima deferível ao trabalho (arts. 1º, III, e 170, caput, CF/88). No caso brasileiro, esse patamar civilizatório mínimo está dado, essencialmente, por três grupos convergentes de normas trabalhistas heterônomas: as normas constitucionais em geral (respeitadas, é claro, as ressalvas parciais expressamente feitas pela própria Constituição: art. 7º, VI, XIII e XIV, por exemplo); as normas de tratados e convenções internacionais vigorantes no plano interno brasileiro (referidas pelo art. 5º, § 2º, CF/88, já expressando um patamar civilizatório no próprio mundo ocidental em que se integra o Brasil); as normas legais infraconstitucionais que asseguram patamares de cidadania ao indivíduo que labora ( preceito s relativos à saúde e segurança no trabalho, normas concernentes a bases salariais mínimas, normas de identificação profissional, dispositivos antidiscriminatórios, etc.). Perceba-se que, embora a Lei n. 13.467/2017 tenha alargado o elenco de parcelas de indisponibilidade apenas relativa - inclusive, em muitos casos, em arrepio e desprezo ao estuário normativo da Constituição de 1988 (vide o amplo rol de temas constantes no art. 611-A da CLT) -, ela não buscou eliminar a fundamental distinção entre direitos de indisponibilidade absoluta e direitos de indisponibilidade relativa. Nesse sentido, o art. 611-B, em seus incisos I a XXX, projeta o princípio da adequação setorial negociada, ao estabelecer limites jurídicos objetivos à criatividade jurídica da negociação coletiva trabalhista, proibindo a supressão ou a redução dos direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta ali elencados. A propósito, um desses direitos expressamente mencionados no referido dispositivo, de indisponibilidade absoluta e insuscetível de supressão ou redução pela negociação coletiva, é o da “proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei ”, fixado no inciso XV do art. 611-B da CLT. No caso concreto, conforme exaustivamente exposto, o debate sobre a cláusula examinada não se limita a uma dimensão meramente formal ou quantitativa, mas, fundamentalmente, à questão de gênero, bem como à necessidade de se concretizar a igualdade substantiva entre homens e mulheres. A ordem jurídica brasileira, em sua integridade principiológica, manifesta uma intencionalidade em moldar as relações sociais para alcançar tal fim, conforme bem ilustram os direitos sociais fundamentais aqui mencionados, a exemplo do art. 7º, XX, da Constituição Federal, que determina a proteção do mercado de trabalho da mulher por meio de incentivos específicos. Em conclusão, o art. 386 da CLT é um direito com natureza inquestionavelmente absoluta, destinado a mitigar desvantagens históricas e a promover um ambiente de trabalho mais equitativo e digno para as trabalhadoras, e não está sujeito à flexibilização pela negociação coletiva. A tentativa de afastar a incidência do referido dispositivo por meio de cláusula normativa configura uma violação direta e frontal à Constituição Federal e aos princípios que a regem. Mantém-se o acórdão recorrido, que declarou ilícita a Cláusula 31ª, §1º, da Convenção Coletiva de Trabalho. Recurso ordinário desprovido.”

13. A análise a ser empreendida no estreito âmbito desta reclamatória, diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, nos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

14. Nesse contexto, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional. 

15. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022). 

16. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade. 

17. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade do art. 611-A, § 4º, da CLT, mas, sim, mera interpretação do dispositivo, em consonância com a própria convenção coletiva de trabalho que se pretendia ver restabelecida. 

18. Com efeito, nota-se que, no acórdão reclamado, não se fundamentou uma suposta inconstitucionalidade do art. 611-A, § 4º, da CLT, apenas definiu-se que seu campo de aplicação, no caso, não seria tão amplo quanto o reclamante pretende fixar nestes autos, pois “não há cláusula compensatória específica ligada à norma coletiva declarada inválida pelo Poder Judiciário neste processo” (e-doc. 9, p. 20). 

19. Não há que se cogitar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, em casos de mera exegese hermenêutica, sem declaração, velada ou expressa, de inconstitucionalidade. Confirmo, citando precedentes de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos ao presente: 

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMOSUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).

20. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 
3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

21. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025. 

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator